Tribunal: TJMT
Processo: 1025404-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1025404-58.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: DRa. LILIANY ZEBALOS FERREIRA E OUTROS
PACIENTE: MARCOS VINÍCIUS MENDONÇA DELATORE
EMENTA:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, (art. 306, “caput, e 298, ambos do CTB); AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE, PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL (art. 305, do CTB); PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (art 303, §1o, do CTB, E RESISTÊNCIA (art. 329 do Código Penal) – DECRETO PREVENTIVO – PLEITO DE LIBERDADE – FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – SEGREGAÇÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACUSADO QUE FOGE DO LOCAL DO ACIDENTE, É PRESO APÓS INTENSA PERSEGUIÇÃO POLICIAL – RESPONDE POR VÁRIOS CRIMES E OSTENTA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR DELITO DE ROUBO – RECALCITRÂNCIA – POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS – ENUNCIADO 06 - TJMT – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
Diante do histórico delitivo do paciente, que responde a outras ações penais e ainda ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática do crime de roubo, aliada ao fato de tentativa de fuga do local e resistência a prisão, revela periculosidade social a autorizar a manutenção da prisão preventiva, a impedir a recalcitrância criminosa e resguardar a ordem pública (art. 312, caput, do CPP), e nos termos do Enunciado no. 6 do TJMT.
As circunstâncias dos fatos, no caso concreto, impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025404-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), MARCOS VINICIUS MENDONCA DELATORE - CPF: 019.784.691-28 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA GOMES DA COSTA - CPF: 069.017.061-03 (VÍTIMA), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LIAN EDUARDO GOMES LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – DELITOS DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, (art. 306, “caput, e 298, ambos do CTB); AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE, PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL (art. 305, do CTB); PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (art 303, §1o, do CTB, E RESISTÊNCIA (art. 329 do Código Penal) –
DECRETO PREVENTIVO
–
PLEITO DE LIBERDADE
– FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – SEGREGAÇÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACUSADO QUE FOGE DO LOCAL DO ACIDENTE, É PRESO APÓS INTENSA PERSEGUIÇÃO POLICIAL – RESPONDE POR VÁRIOS CRIMES E OSTENTA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR DELITO DE ROUBO –
RECALCITRÂNCIA
– POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS – ENUNCIADO 06 - TJMT – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Diante do histórico delitivo do paciente, que responde a outras ações penais e ainda ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática do crime de roubo, aliada ao fato de tentativa de fuga do local e resistência a prisão, revela periculosidade social a autorizar a manutenção da prisão preventiva, a impedir a recalcitrância criminosa e resguardar a ordem pública (art. 312, caput, do CPP), e nos termos do Enunciado no. 6 do TJMT.

As circunstâncias dos fatos, no caso concreto, impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por DRa. LILIANY ZEBALOS FERREIRA, Advogada – OAB no 28562, e outros
, em favor de MARCOS VINÍCIUS MENDONÇA DELATORE
, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT
, nos autos
no 1007109-56.2020.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 24/10/2020, pela prática, em tese, da infração capitulada no art. 303, §§ 1o e 2o da Lei 9.503/97 e art. 329 do CP.

Sustenta, em síntese, ausentes os requisitos do
artigo 312 do CPP
.

Aduz que a prisão preventiva para garantia da ordem pública e instrução criminal não se encontra devidamente fundamentada com a realidade dos fatos
, verbis:

“...a decisão exarada pelo Juízo de primeiro grau encontra-se divorciada da realidade dos autos e carente de fundamentação, porquanto o mesmo não apontou motivos concretos para a manutenção do réu sob cárcere...”
(pag. 08-PDF).

Verbera que o beneficiário não representa qualquer risco estando solto, que a prisão causa prejuízo, pois trata-se de paciente primário com bons antecedentes, residência e trabalho fixo, faltando ao caso pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, que a infração, em tese pratica, caso seja condenado a pena não ultrapassará 04 anos.

Por fim, assegura que medidas cautelares diversa da prisão é suficiente ao caso concreto (art. 319 do CPP), bem como a determinação da Resolução 62 do CNJ é aplicada ao presente caso dos autos.

Assim, requer a CONCESSÃO LIMINAR da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, por faltar os requisitos do artigo 312 do CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura ou seja-lhe fixado medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (pag. 99/103-PDF).

As informações encontram-se nos autos (pags. 138/170-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dro. GILL ROSA FECHTNER, é pela
denegação
da ordem (pags. 177/-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente
MARCOS VINÍCIUS MENDONÇA DELATORE
, alegando, em síntese, falta dos requisitos da prisão preventiva.

De acordo com as informações
apresentadas,
o paciente encontra-se denunciado pela prática dos seguintes crimes:

1-
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem permissão para dirigir
(art. 306, “caput, e 298, ambos do CTB);

2-
Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída (art. 305, do CTB)

3-
Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art 303, §1o, do CTB, e;

4 –
Crime de resistência (art. 329 do Código Penal).

Dos elementos de provas produzidos durante a persecução penal, tem-se que os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, estavam realizando rondas ostensivas na avenida Campo Grande, em Primavera do Leste-MT, quando presenciaram o acidente envolvendo o paciente, onde teria atingido uma motocicleta com duas vítimas, o qual, após o acidente, empreendeu fuga do local sem prestar socorro.

Segundo consta das informações
o paciente não atendeu ordem de parada da polícia, fugindo em alta velocidade em via pública
colocando em risco demais veículos que trafegava na via e pedestres.
Foi solicitado apoio policial onde foi possível fazer o cerdo e a prisão em flagrante do beneficiário, que estava visivelmente embriagado e com várias garrafas de cerveja dentro do veículo
(Depoimento dos policiais LUCAS VINÍCIUS e ROBERTO SOARES PEREIRA – pags. 67 e 68-PDF).

O beneficiário foi ouvido perante a autoridade policial, o qual confirmou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente, que não viu o momento da colisão
“...que não sentiu o impacto da batida, que os ocupantes disseram para o interrogado acelerar... que não bateu na motocicleta. Que ela bateu em seu veículo ... que viu a PM pelo retrovisor e tentou empreender fuga, que parou quando caiu em si...”
(pag. 52-PDF).

Passo à análise do pedido ofertado na inicial:

Quanto alegada falta de fundamentação para a manutenção prisão preventiva
, o pleito deve ser indeferido.

Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a
materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva
, e dos elementos contido no inquérito policial (acima já ventilados), como ter foragido do local após ter causado o acidente de trânsito; não atender ordem de parada da polícia, sendo necessário solicitar apoio de outra viatura para fazer o certo; que durante a prisão foi possível ver o paciente em visível estado de embriaguez, bem assim, encontraram 08 garrafas de cerveja dentro do veículo em que conduzia.

Ainda,
considerou

o
periculum libertatis
por tratar-se de paciente
com
executivo de pena, em que foi condenado por roubo e até o momento não compareceu para início de cumprimento
de pena de 04 anos de reclusão; bem como
, responde a outra ação penal por crime de roubo majorado
na Comarca de Ribeirão Cascalheira,
fato que demonstra sua reiteração delitiva (Enunciado 06-TJMT)
.

Nesse sentido, colaciono a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
verbis
:

“...Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de declarações, dentre outros.

No que concerne aos indícios de autoria, verifica-se que o flagranteado foi preso logo após ter cometido os crimes em questão. Em termo de depoimento, os policiais que realizaram a abordagem, declararam “que a guarnição policial estava realizando rondas ostensivas na avenida campo grande quando deparamos com um acidente entre uma motocicleta biz qcb-3684 - Primavera do Leste-MT e um veículo Polo NGQ9541 - Nova Xavantina-MT.

A vítima Larissa Gomes da Costa Vieira estava conduzindo a motocicleta quando foi surpreendida pelo veículo Polo conduzido pelo suspeito Marcos Vinicius Medonça Delatore que provocou o acidente e foragiu do local sem prestar socorro. Diante dos fatos e após confirmação das características do veículo pela vítima, iniciamos um acompanhamento ao veículo polo que foragiu em alta velocidade pela via pública desrespeitando as regras de trânsito e colocando demais veículos e pedestres em perigo. Foi solicitado apoio para o cerco policial e feito o acompanhamento com intermitente e giroflex ligado dando várias ordens de parada e o condutor não obedecia. Após entrar e sair por várias ruas da cidade o condutor resolveu parar o veículo.

Foi realizada a abordagem e revista pessoal nos três ocupantes do veículo e nada ilícito encontrado. Na revista veicular foi encontrado 8 garrafas de vidro de cerveja da marca skol.

O condutor estava em visível estado de embriaguez. (...) evidenciando os indícios de autoria.

Assim, nota-se que materialidade e autoria do delito, num juízo de cognição sumária, restaram evidenciadas.

Outrossim, há de ressaltar a periculosidade do agente criminoso, posto que em consulta a seus antecedentes verifica-se sua contumácia na prática delituosa, conforme se averigua o executivo de pena no sistema SEEU sob o no. 3116-58.2018.8.11.0080, consta a condenação a 4 anos de reclusão, pelo delito previsto no art. 157, caput, do CP, sendo que até o momento o flagranteado sequer deu início ao cumprimento da reprimenda, por não ter sido localizado (seq. 1.1 fls. 45 e seq. 5.1). Outrossim, o indiciado ainda responde pela ação penal sob o no 585-07.2015.811.0079 - Código 37365 em trâmite perante o Juízo da comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, pelo delito descrito no art. 157, § 2o, inc. II, c.c o art. 14, inc.II, ambos do Código Penal.

Assim, denota-se que o indiciado é useiro e vezeiro na prática delituosa bem como que demonstra a não intimidação com a aplicação da Lei Penal, de modo que é necessária a decretação de sua prisão preventiva, conforme disposição do art. 312 c.c art. 313, II, ambos do CPP.

Não obstante, de análise dos autos e antecedentes do flagranteado indica que personalidade é voltada para a criminalidade e consequentemente remanesce a necessidade de garantida da ordem pública e aplicação da lei penal, eis que este encontra-se com o executivo de pena em andamento (executivo 3116-58.2018.8.11.0080), sequer deu início e ainda praticou novo fato delituoso, levando-se a crer que as medidas cautelares diversas da prisão se demonstram insuficientes ao flagranteado Desta feita, tem-se que o flagranteado, como dito alhures, é useiro e vezeiro na prática de delitos, demonstrando que a prisão preventiva deve ser decretada, haja vista que não esta o custodiado preparado para ao convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social, ante a prática reiterada no cometimento de delitos, de forma que a segregação cautelar mostra-se salutar para preservação e garantia da ordem pública.

Deveras, no presente caso não averiguo circunstâncias fáticas e jurídicas capazes de aplicar outras medidas cautelares distinta da prisão, pelos fundamentos já explicitados nos autos. Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em consonância com o pedido ministerial.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II c.c. arts. 312 e 313, II, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de MARCOS VINICIUS MENDONÇA DELATORE em PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário.

O pleito de liberdade postulado na origem foi indeferido pelo juízo de primeiro grau que declarou

“...não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado, até mesmo porque se trata do segundo pedido no período de uma semana.”
(pag. 33-PDF).

Assim, não há qualquer nulidade ou vício no decreto preventivo a ser sanado por este Tribunal, porquanto, o juízo de origem atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal,
justificando a necessidade de se acautelar a ordem pública,
por se tratar de acusado recalcitrante no mundo do crime, fato que pode ser bem demonstrado nas folhas de antecedentes juntadas nos autos (pag. 159/160-PDF), a qual aponta que ele responde por crime de roubo em outra Comarca do Estado de Mato Grosso, além de já ter sido condenado por roubo e até o momento não havia sido encontrado para dar início a cumprimento da pena.

A propósito, a custódia preventiva do ora beneficiário encontra-se legitimada no
Enunciado no 06 deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Diante desses fatos, notório que o beneficiário não tem nenhum interesse em colaborar com a justiça, tanto que após causar o acidente de trânsito, causando ferimentos em duas vítimas, fugiu do local e só foi pego após intensa perseguição policial.

De outro norte, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP. Isto porque, a pena que eventualmente poderá lhe ser imposta é por conta do ilícito em tese pratica enquanto a prisão preventiva se trata de segregação em prol da preservação da ordem pública e da incolumidade física de pessoas de bem da sociedade, o que neste caso restou bem evidenciada a sua necessidade.

Quanto a pretensão de ver reconhecido os termos do artigo 319 do CPP
, a custódia preventiva acima analisada encontra-se justificada na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias verberadas, o que, outrossim, afasta o constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade o paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares mais branda.

Em face do exposto, e
m consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021